Tribunal: TJPA
Processo: 0026806-13.2016.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL AO AGRAVANTE. DECISÃO AGRAVADA QUE HAVIA NEGADO O BENEFÍCIO COM BASE EM FALTAS GRAVES ANTIGAS. NOVA REDAÇÃO DO ART. 83 DO CPB. PARA O INDEFERIMENTO DO REFERIDO BENEFÍCIO, A FALTA GRAVE TERIA QUE TER SIDO COMETIDA NOS ÚLTIMOS 12 MESES. AGRAVANTE PREENCHE OS REQUISITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DO BENEFÍCIO, POIS JÁ CUMPRIU O TEMPO DE PENA NECESSÁRIO, CONFORME ATESTADO DE PENA JUNTADO AOS AUTOS. AGRAVO PROVIDO. UNÂNIME.I. O juízo da vara de execuções penais indeferiu o livramento condicional sob o fundamento de que o agravante possuía duas faltas graves. Uma cometida em 05/02/18, quando foi preso em flagrante por outro crime, ao tempo em que estava em gozo de prisão domiciliar. Outra praticada em 24/10/18, quando o agravado se evadiu da Colônia Agrícola Heleno Fragoso. Ocorre que, como se vê da própria dicção do inciso III, ?b? do art. 83 do CPB, para o indeferimento do referido benefício a falta grave teria que ter sido cometida nos últimos 12 meses. Ao tempo da decisão agravada (15/05/20) já havia transcorrido referido prazo, de modo que não seria possível obstar a concessão do benefício com fundamento na existência das citadas faltas graves. Há, ainda, uma terceira falta grave cometida pelo agravante quando, na companhia de outros detentos, teria rasgado seu uniforme. Neste caso, o juízo da execução teria aplicado tão somente a pena de advertência, sem alteração da data-base. Todavia, mencionada falta teria sido cometida em 07/09/19, hoje também fora do prazo de 12 meses previsto na lei penal para obstar a concessão do benefício. Há precedentes jurisprudenciais remansosos no sentido de que não se pode utilizar de falta grave ?ad eternum? para indeferir livramento condicional, mormente porque desde a entrada em vigor da Lei 13.964/19, conhecida como pacote anticrime, o Código Penal passou a estabelecer que, para se negar o benefício ao apenado, a falta deverá ter sido cometida no prazo de 12 meses. Como bem lembrou o representante ministerial em seu parecer postulando pela concessão do agravo, não há como negar que o detento possui, pelo menos em tese, bom comportamento, pois no decorrer do trâmite deste feito, sobreveio decisão do próprio juízo agravado autorizando a progressão ao regime aberto, considerando-o como dotado de ?bom comportamento carcerário?. Precedentes do STJ;II. O atestado de pena extraído do sistema SEEU dá conta de que o agravante alcançou o requisito temporal objetivo do benefício em 01/10/18. De outra banda, por meio da súmula 441 do STJ, a jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que: ?a falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional?. Agravo provido, determinando que o Juízo da Execução Penal conceda o livramento condicional ao agravante, salvo se durante o trâmite destes autos tiver sido, porventura, cometida nova falta grave durante o cumprimento no regime aberto ou se ausentes os outros requisitos legais. Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
ACÓRDÃO N°:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 0026806-13.2016.8.14.0401.
AGRAVANTE: ALISSON CLEITON SOARES BEZERRA.
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL AO AGRAVANTE. DECISÃO AGRAVADA QUE HAVIA NEGADO O BENEFÍCIO COM BASE EM FALTAS GRAVES ANTIGAS. NOVA REDAÇÃO DO ART. 83 DO CPB. PARA O INDEFERIMENTO DO REFERIDO BENEFÍCIO, A FALTA GRAVE TERIA QUE TER SIDO COMETIDA NOS ÚLTIMOS 12 MESES. AGRAVANTE PREENCHE OS REQUISITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DO BENEFÍCIO, POIS JÁ CUMPRIU O TEMPO DE PENA NECESSÁRIO, CONFORME ATESTADO DE PENA JUNTADO AOS AUTOS. AGRAVO PROVIDO. UNÂNIME.
I. O juízo da vara de execuções penais indeferiu o livramento condicional sob o fundamento de que o agravante possuía duas faltas graves. Uma cometida em
05/02/18
, quando foi preso em flagrante por outro crime, ao tempo em que estava em gozo de prisão domiciliar. Outra praticada em
24/10/18
, quando o agravado se evadiu da Colônia Agrícola Heleno Fragoso. Ocorre que, como se vê da própria dicção do inciso III, ¿b¿ do art. 83 do CPB, para o indeferimento do referido benefício a falta grave teria que ter sido cometida nos últimos 12 meses. Ao tempo da decisão agravada (15/05/20) já havia transcorrido referido prazo, de modo que não seria possível obstar a concessão do benefício com fundamento na existência das citadas faltas graves. Há, ainda, uma terceira falta grave cometida pelo agravante quando, na companhia de outros detentos, teria rasgado seu uniforme. Neste caso, o juízo da execução teria aplicado tão somente a pena de advertência, sem alteração da data-base. Todavia, mencionada falta teria sido cometida em
07/09/19
, hoje também fora do prazo de 12 meses previsto na lei penal para obstar a concessão do benefício.
Há precedentes jurisprudenciais remansosos no sentido de que não se pode utilizar de falta grave
¿ad eternum¿
para indeferir livramento condicional, mormente porque desde a entrada em vigor da Lei 13.964/19, conhecida como pacote anticrime, o Código Penal passou a estabelecer que, para se negar o benefício ao apenado, a falta deverá ter sido cometida no prazo de 12 meses.
Como bem lembrou o representante ministerial em seu parecer postulando pela concessão do agravo, não há como negar que o detento possui, pelo menos em tese, bom comportamento, pois no decorrer do trâmite deste feito, sobreveio decisão do próprio juízo agravado autorizando a progressão ao regime aberto, considerando-o como dotado de
¿bom comportamento carcerário¿
. Precedentes do STJ;
II. O atestado de pena extraído do sistema SEEU dá conta de que o agravante alcançou o requisito temporal objetivo do benefício em 01/10/18. De outra banda, por meio da súmula 441 do STJ, a jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que:
¿a falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional¿.

Agravo provido, determinando que o Juízo da Execução Penal conceda o livramento condicional ao agravante, salvo se durante o trâmite destes autos tiver sido, porventura, cometida nova falta grave durante o cumprimento no regime aberto ou se ausentes os outros requisitos legais. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 09 de dezembro de 2020.
DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

ALISSON CLEITON SOARES BEZERRA
, inconformado com a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu o pedido de livramento condicional formulado em favor do agravante pelo não atendimento do requisito subjetivo do art. 83, III e IV, do CPB, interpôs o presente Agravo em Execução Penal, objetivando a reforma do
decisum
.

Em suas razões, a defesa alega que o agravante faz jus ao benefício do livramento condicional, pois possui apenas uma falta grave por subversão a ordem, para a qual foi determinada a pena de advertência, com a manutenção do regime, sem a alteração de data-base. Afirmou que a certidão carcerária demonstra que o agravante apresenta bom comportamento carcerário, preenchendo, portanto, todos os requisitos elencados no art. 83 do CPB. Ao final, requereu que seja reformada a decisão, para que o
agravante seja posto em livramento condicional.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do agravo. Mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos, os autos foram encaminhados ao
custos legis, o qual

opinou pelo provimento do recurso
, pois durante a sua tramitação sobreveio decisão do Juízo da Vara de Execuções concedendo o regime aberto de pena ao agravante, sob o pálio de
bom comportamento carcerário.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.
V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Sustenta a defesa, em suma, que o agravante faz jus ao livramento condicional, pois teria cumprido o requisito subjetivo previsto em lei, ao contrário do que entendeu a decisão agravada. Referido instituto veio elencado no art. 83 e seguintes do CPB.
¿Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;
II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.¿

No caso em apreço, observo que o juízo da vara de execuções penais indeferiu o livramento condicional sob o fundamento de que o agravante possuía duas faltas graves. Uma cometida em
05/02/18
, quando foi preso em flagrante por outro crime, ao tempo em que estava em gozo de prisão domiciliar. Outra praticada em
24/10/18
, quando o agravado se evadiu da Colônia Agrícola Heleno Fragoso (fl. 06).

Ocorre que, como se vê da própria dicção do inciso III, ¿b¿ do art. 83 do CPB, para o indeferimento do referido benefício a falta grave teria que ter sido cometida nos últimos doze meses.
In casu,
ao tempo da decisão agravada (15/05/20) já havia transcorrido referido prazo,
de modo que não seria possível obstar a concessão do benefício com fundamento na existência das citadas faltas graves.

Há, ainda, uma terceira falta grave em discussão em outro agravo em execução sob a minha relatoria, cometida pelo agravante quando, na companhia de outros detentos, teria rasgado seu uniforme. Neste caso, o juízo da execução teria aplicado tão somente a
pena de

advertência
, sem alteração da data-base. Todavia, mencionada falta teria sido cometida em
07/09/2019
, hoje também fora do prazo de
doze meses
previsto na lei penal para obstar a concessão do benefício.

Há precedentes jurisprudenciais remansosos no sentido de que não se pode utilizar de falta grave
¿ad eternum¿
para indeferir livramento condicional,
mormente porque desde a entrada em vigor da Lei 13.964/19, conhecida como pacote anticrime, o Código Penal passou a estabelecer que, para se negar o benefício ao apenado, a falta deverá ter sido cometida no prazo de 12 meses.
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL E PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA ÀS RESTRIÇÕES DO DECRETO DE INDULTO/COMUTAÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA PARA DEFERIMENTO DE INDULTO. PACOTE ANTICRIME. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se permite interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto. Em outras palavras, não se pode criar demais restrições à concessão da benesse que não sejam aquelas versadas expressamente na norma presidencial. A leitura que deve ser feita da lei é aquela com base em interpretação que empreste à norma maior concretude possível, porém sempre mantendo como vetor exegético os princípios insculpidos na Constituição Federal. 2. Se para o indeferimento da comutação pela prática de falta grave é necessário que a referida infração disciplinar seja verificada nos 12 meses anteriores à publicação do Decreto concessivo, não há razão para que, no caso de progressão de regime e livramento condicional tal lapso de tempo não seja igualmente observado. 3. Interpretação sistemática e teleológica do art. 4º, inciso IV do Decreto 9.246/2017, com seu inciso I.
4. De acordo com o art. 83, III, do Código Penal (redação dada pela Lei 13.964/2019), falta grave praticada há mais de 12 meses não pode obstar a concessão do livramento condicional.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 587.663/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE OCORRIDA HÁ MAIS DE 12 MESES. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. ART. 4º, I E IV, DO DECRETO PRESIDENCIAL 9.246/2017. LEI 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. NOVA REDAÇÃO DO ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. REABILITAÇÃO DO APENADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há falar em desconsideração total do histórico carcerário do preso, mas sim em sua análise em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, que regem não só a condenação, como a execução criminal
. 2. Se para o indeferimento da comutação pela prática de falta grave é necessário que a referida infração disciplinar seja verificada nos 12 meses anteriores à publicação do Decreto concessivo, não há razão para que, no caso de descumprimento das condições impostas ao livramento condicional, tal lapso temporal não seja igualmente observado. 3. Com a publicação da Lei 13.964/2019 - Pacote Anticrime -, o art. 83, III, b, do Código Penal passou a exigir o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses para a concessão do livramento condicional.
4. In casu, considerando-se a data da última falta praticada, no ano de 2016, imperioso notar que há decurso considerável de tempo a se concluir pela reabilitação do apenado, dada a natureza progressiva do cumprimento da pena. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 549.649/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 08/06/2020)¿

Ademais, como bem lembrou o representante ministerial em seu parecer postulando pela concessão do agravo, não há como negar que o detento possui, pelo menos em tese, bom comportamento, pois no decorrer do trâmite deste feito, sobreveio decisão do próprio juízo agravado, autorizando a sua progressão ao regime aberto, considerando-o como dotado de
¿bom comportamento carcerário¿.
Ora, ou o apenado tem bom comportamento ou não tem. O julgador não pode negar o benefício do livramento condicional sob o pálio de mal comportamento, para meses depois prolatar decisão em sentido contrário.

O atestado de pena extraído do sistema SEEU dá conta de que o agravante alcançou o requisito temporal objetivo do benefício em
01/10/2018
. De outra banda, por meio da súmula 441 do STJ, a jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que:
¿a falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional¿
, de modo que, no caso em tela, não como negar o benefício ao agravante.

Desta feita, o
provimento
do agravo se impõe.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso, determinando que o Juízo da Execução Penal conceda o livramento condicional ao agravante, salvo se durante o trâmite destes autos tiver sido, porventura, cometida nova falta grave durante o cumprimento no regime aberto ou se ausentes os outros requisitos legais.

É como voto.
Belém, 09 de dezembro de 2020.
DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator